Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DE ENTE PÚBLICO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após atendida a obrigação de fazer, condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da obrigação de fazer. Em seu recurso alega que não formulou impugnação à obrigação de fazer, mas apenas apresentou requerimento impugnando o procedimento exigido, visto que a parte exequente juntou apenas um orçamento com os valores da obrigação. Ademais, alega ter atendido a obrigação de fazer posteriormente em hospital da rede pública. Assim, defende que não existiu impugnação à pretensão executória, devendo ser aplicada a tese 1190 de recursos repetitivos para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, defende que o valor dos honorários não poderia ser calculado com base em apenas um orçamento apresentado pela parte autora, bem como porque o pagamento de serviços médicos é limitado ao valor da tabela SUS, conforme tema 1033 de repercussão geral, de modo que os honorários deveriam ser fixados por equidade, sem considerar o valor da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido os honorários advocatícios sucumbenciais em face da Fazenda Pública na hipótese em apreço e, subsidiariamente, o valor adequado dos honorários.
III. Razões de decidir
4. Constata-se que foi proferida sentença dia 05/07/2024 determinando que o Distrito Federal disponibilizasse para a parte autora a cirurgia elencada no prazo de 90 dias corridos. Após, no dia 05/09/2024, foi instaurado pedido de cumprimento de sentença. No dia 19/09/2024 o Distrito Federal comunicou que expediu ofício para a Secretaria de Saúde cumprir a obrigação. Diante da inércia, a parte exequente juntou petição em 13/11/2024 com um orçamento para a realização da cirurgia, no valor de R$ 36.585,44. Contudo, no dia 05/12/2024 o Distrito Federal impugnou o pedido de sequestro daquela quantia, alegando ser necessária a juntada de três orçamentos, bem como que a parte autora deveria esclarecer se os valores indicados estavam em consonância com o tema 1033 de repercussão geral. Enfim, no dia 23/01/2025 a parte autora comunicou que foi realizada a cirurgia no dia 10/12/2024 pelo SUS.
5. Não prospera a tese do Distrito Federal de que não são devidos honorários por ausência de impugnação. Relembra-se que a demanda trata de obrigação de fazer, sendo que a ausência de resistência aos termos do cumprimento de sentença não isenta a parte executada do pagamento de honorários advocatícios, sobretudo na hipótese dos autos, em que diante do não cumprimento da obrigação de fazer foi formulado pedido para sequestro das verbas públicas para a exequente realizar a cirurgia determinada. Ainda, o tema 1190 de recursos repetitivos não incide no caso concreto. Destaca-se que naquela decisão o STJ estabeleceu que “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV”. Ocorre que o objetivo daquela tese foi apenas elucidar que o artigo 85 §7o do CPC (“§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”) também se aplicava no caso de RPV, eis que o poder público precisa de ordem judicial para efetivar a ordem de pagamento nas hipóteses de precatório ou RPV, enquanto que a situação em apreço analisa situação distinta, qual seja, cumprimento de obrigação de fazer que não foi atendida pela parte ré. Assim, mantém-se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Quanto ao montante devido, pontue-se que diante do não cumprimento da obrigação de fazer no prazo elencado a parte autora solicitou o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 36.585,44. O pedido não foi apreciado face a posterior realização da cirurgia no SUS. Não obstante, mantém-se aquele valor como base de cálculo dos honorários. Isso porque o valor da causa era de R$ 52.500,00, enquanto que no decorrer do cumprimento de sentença foi identificado que o valor de R$ 36.585,44 corresponde ao custo estimado para a cirurgia realizada, ainda que com amparo em apenas um orçamento nos autos. Ademais, não obstante o Distrito Federal defender que eventual condenação seria limitada ao valor da tabela SUS, a parte executada/recorrente não juntou aos autos a tabela com o alegado limite do valor da base de cálculo, de modo que não há elementos para afastar a razoabilidade no valor do orçamento apresentado, o que autoriza a sua utilização como base de cálculo dos honorários.
7. Não é caso de aumentar os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do orçamento de R$ 36.585,44 visto que, apesar do artigo 85 §11o do CPC estabelecer que os honorários serão majorados no julgamento do recurso, relembra-se que os processos nos juizados especiais submetem-se ao exposto na Lei no 9.099/95, que no seu artigo 55 determina que o valor dos honorários serão fixados entre 10% e 20%, sendo que na hipótese dos autos o montante de 10% está em consonância com o trabalho realizado.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Face a condenação dos honorários no montante razoável de 10% sobre o valor da obrigação de fazer mantém-se o quantum estabelecido.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.190/STJ de recursos repetitivos.